Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012789-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANNY ALVES SILVEIRA - CPF: 025.158.101-28 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR ESTADUAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com o Estado de Mato Grosso para o cargo de professor de educação básica, bem como o pagamento do FGTS e diferenças de férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se os sucessivos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso para o cargo de professor da educação básica, renovados por aproximadamente cinco anos, perderam o caráter temporário e excepcional, tornando-se nulos; (
ii
) se o servidor público temporário com contrato nulo tem direito ao recebimento do FGTS; (
iii
) se o professor temporário com contrato desvirtuado tem direito a férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado.

4. Os contratos da parte recorrente foram renovados sucessivamente desde 2019 até 2023, ultrapassando o limite de 24 meses estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da primeira contratação, aplicável conforme o princípio Tempus
Regit

Actum
.

5. A prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, sendo necessária a demonstração de todos os requisitos constitucionais para a validade da contratação temporária.

6. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF no Tema 916, sem direito à multa de 40%.

7. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública (Tema 551 do STF).

8. O professor da rede estadual de educação tem direito a férias de 45 dias, conforme legislação estadual, sendo devidas as diferenças de férias e terço constitucional correspondentes ao período trabalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os contratos temporários de professor estadual, renovados sucessivamente por período superior a cinco anos, perdem o caráter excepcional e temporário, caracterizando desvirtuamento da finalidade legal e resultando em sua nulidade, sendo devidos ao servidor o FGTS, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal. 2. O professor estadual temporário tem direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme legislação estadual, devendo o cálculo do terço constitucional considerar esta base de dias.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, II, IX e §2o da Constituição Federal; Artigo 19-A da Lei no 8.036/90; Lei Complementar Estadual no 600/2017, artigos 2o, 7o, 11 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612, Tribunal Pleno; STF, RE 596475/RR, Tema 916; STF, RE 1066677, Tema 551, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Segunda Turma Recursal, julgado em 23/10/2023; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, Rel.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012789
-
91
.
2024
.
8
.
11
.
0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Jeanny
Alves Silveira

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jeanny
Alves Silveira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é professora da educação básica contratada temporariamente pelo Estado desde 2019; b) os contratos foram renovados sucessivamente por mais de 5 anos, perdendo o caráter excepcional e temporário; c) os contratos são nulos por afrontarem o disposto no art. 37, §2o da Constituição Federal; d) o Tema 916 do STF garante ao servidor temporário com contrato nulo o direito ao recebimento do FGTS. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários; b) o pagamento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração mensal desde 2019, respeitada a prescrição quinquenal.

Emenda da Petição Inicial
foi
apresentada,
postulando o pagamento da diferença de férias e 1/3 constitucional.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) as espécies de contratações se enquadram na legislação estadual; b) os contratos não ultrapassaram o prazo máximo previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017; c) os contratos são válidos por observância às regras que embasam esta espécie de relação; d) não cabe a condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao FGTS.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é
omissa, pois
não apreciou o pedido relativo às férias e ao terço constitucional, mesmo após embargos de declaração; b) apesar de realizar a emenda à inicial para incluir o pedido de férias de 45 dias conforme determinado pelo juízo, o pedido não foi julgado; c) os contratos temporários devem ser considerados nulos porque foram sucessivamente renovados por mais de 5 anos, desde 2019, perdendo seu caráter excepcional; d) as alterações legislativas sobre os prazos máximos de contratação temporária (12, 24 e 30 meses) ocorreram durante a vigência dos contratos, não podendo ser aplicadas retroativamente; e) o STF pacificou, no Tema 916, o entendimento de que servidor com contrato nulo tem direito ao FGTS; f) o professor temporário tem direito a férias de 45 dias e terço constitucional sobre todo esse período. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a omissão da sentença quanto ao pedido de férias e terço constitucional; b) declarar o direito ao recebimento do FGTS; c) reconhecer o direito às férias e terço constitucional calculados sobre 45 dias.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutençã
o
da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo a análise das matérias devolvidas a apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, tema 612:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)
”

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista; (b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da análise contratual, deve ser observado o princípio Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5o, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)"

Ainda quanto à aplicação da lei no tempo, se houver reconhecimento da unicidade contratual devido ao desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas contratações, deve-se observar a legislação vigente à época da celebração do primeiro contrato.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual no 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2o:

"Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV -
admissão
de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela [redação em vigor até 23/03/2022]: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
[redação em vigor até 23/03/2022]

[...]"

Em relação ao processo seletivo simplificado, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2o da Lei Complementar no 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos nos incisos III e IV em eventual situação emergencial.

Assim dispõe o
art. 7o:

"Art. 7o O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2o desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial."

Quanto ao prazo de contratação, o art. 11 da Lei Complementar no 600/2017, vigente na data da celebração do contrato, dispunha da seguinte forma:

"Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
[redação em vigor até 23/03/2022]

[...]

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
[redação vigente até 23/03/2022]

[...]"

Por fim, atinente ao intervalo entre uma contratação e outra, o art. 18, inciso III, da Lei Complementar no 600/2017, vigente à época do contrato, determinava que:

"Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

[...]

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.
[redação vigente até 23/03/2022]

[...]"

No caso em análise, a parte recorrente foi contratada temporariamente para exercer a função de Professora de Educação Básica desde o ano de 2019 até a data do ajuizamento da ação, tendo renovado seus contratos por aproximadamente cinco anos, conforme relatado na inicial e não contestado pelo recorrido.

Destaca-se que o primeiro contrato foi celebrado na vigência da Lei Complementar no 600/2017, com a redação original, que estipulava o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses para a contratação temporária de professores.

No entanto, os contratos da parte recorrente foram renovados sucessivamente desde 2019 até 2023, ultrapassando o limite de 24 meses estabelecido pela legislação vigente à época da primeira contratação. As alterações legislativas posteriores, que ampliaram os prazos para 24 meses e depois para 30 meses, não se aplicam retroativamente às contratações já iniciadas.

Neste contexto, verifica-se que os contratos celebrados entre as partes perderam o caráter excepcional e temporário que lhes é próprio, caracterizando desvirtuamento da finalidade legal. O fato de terem sido realizados processos seletivos simplificados, por si só, não legitima as sucessivas contratações, conforme entendimento pacificado pelo STF no Tema 612.

A necessidade de professores na rede pública estadual de educação é permanente e previsível, não configurando situação excepcional que justifique a manutenção de contratos temporários por mais de cinco anos com a mesma servidora.

Portanto, os contratos temporários celebrados entre as partes devem ser considerados nulos, por violação ao art. 37, §2o, da Constituição Federal.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
"(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se "em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório"
(...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 2019 a 2023, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

“
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.
”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)
”

“
(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)
”

Férias e 13o Salário.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“
(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
”

No caso em análise, resta evidente que a sentença foi omissa ao não apreciar o pedido de férias e terço constitucional formulado pela parte recorrente, ainda que tenha sido apresentada emenda à inicial especificamente para este fim, conforme determinação do próprio juízo.

Considerando que o contrato temporário da parte recorrente foi desvirtuado por sucessivas renovações que ultrapassaram o limite legal, são devidas as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Ademais, conforme demonstrado no recurso inominado, a parte recorrente, na condição de professora da rede estadual de educação, tem direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme legislação estadual aplicável aos professores.

Com base nas fichas financeiras mencionadas no recurso, verifica-se que a recorrente recebeu férias calculadas apenas sobre 30 (trinta) dias, e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias a que tem direito, resultando em pagamento a menor do período de férias e do terço constitucional correspondente.

Portanto, são devidas as diferenças de férias e terço constitucional, considerando como base de cálculo o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme requerido pela parte recorrente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa a FGTS, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (considerando como base de cálculo 45 dias), do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025